Tribunal: STF
Processo: ARE 1469430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA. ART. 5º DA LEI Nº 8.009/1990. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DE TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.



    1. A questão a ser dirimida cinge-se à possibilidade de penhora de imóvel de propriedade do embargante para fins de cumprimento de título judicial transitado em julgado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa (processo nº 0000655-96.2002.4.02.5112).



    2. A teor do art. 5º da Lei nº 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade, “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.



    3. Como bem registrado na sentença recorrida, os documentos juntados aos autos “apenas demonstram a propriedade do embargante, quando muito sua posse indireta, não tendo o condão de afastar as constatações fáticas realizadas, inúmeras vezes no processo em apenso e neste processo, de que o imóvel estaria fechado e há algum tempo não mais serviria de residência efetiva do executado/embargante”. 



    4. A mera alegação de que o imóvel em questão é o único imóvel de propriedade do embargante não comprova a impenhorabilidade do bem.



    5. In casu, o embargante não juntou documento apto a comprovar que o imóvel penhorado é, de fato, bem de família, não se desincumbindo do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante previsão do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Compete ao devedor demonstrar que o imóvel penhorado se encontra protegido pelas disposições constantes da Lei nº 8.009/90. Não o fazendo, a penhora remanesce válida. Sobre a matéria, destaca-se: TRF 2ª Região, AG 00068770220164020000, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, DJe: 14/10/2016.



    6. Esta Sétima Turma Julgadora já adotou o entendimento segundo o qual, em regra, a impenhorabilidade somente pode ser reconhecida se o imóvel for utilizado para residência ou moradia permanente da entidade familiar, não bastando a simples propriedade do bem (art. 5º, caput, da Lei 8.009/90). Confira-se: TRF2, AG 5002111- 39.2021.4.02.0000/RJ, Rel. Desembargador Federal José Antonio Lisbôa Neiva, Sétima Turma Especializada, julg. 25/08/2021.



    7. Os precedentes do STJ colacionados pelo embargante nas suas razões de apelo não possuem efeito vinculante. Além do que, não se adequam ao caso em apreço, visto que o imóvel não está cedido a algum parente, alugado a terceiros para complemento da renda familiar ou sem condições da habitabilidade em razão de omissão estatal.



    8. A respeito de a sentença recorrida ter assentado a possibilidade de penhora de bem de família com base em jurisprudência do STJ que entende pela indisponibilidade do bem em ação de improbidade administrativa, tal fundamentação não denota “decisão surpresa”, como quer fazer crer o embargante, visto que os presentes embargos do devedor foram ofertados justamente com a finalidade de se evitar a constrição sobre o imóvel em tela.



    9. Inviável a majoração dos honorários advocatícios, visto que, apesar de o recurso do embargante estar sendo desprovido, tal verba já foi fixada pela sentença recorrida no percentual máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.



    10. Apelo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXII; 6º; 37, § 6º; 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente